Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. PROVA. RESULTADOS NEGATIVOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.